Tribunal: TJMT
Processo: 1009602-64.2024.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009602-64.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA PAULA BRANDELERO - CPF: 097.528.189-51 (RECORRENTE), HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (ADVOGADO), EDILAINE COSTA SANTOS LTDA - CNPJ: 53.068.667/0001-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Recurso No: 1009602-64.2024.8.11.0037.

Origem: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE-MT.

Recorrente(s): ANA PAULA BRANDELERO.

Recorrida(s): EDILAINE COSTA SANTOS LTDA.

Relator: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 a 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e à restituição de R$ 3.500,00 referentes ao valor pago por produto não entregue, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. A recorrente pretende a majoração do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de danos morais; (ii) estabelecer se os consectários legais fixados na sentença merecem alteração, ainda que de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa da vítima e garantindo caráter pedagógico ao ressarcimento.

A quantia de R$ 3.000,00 fixada a título de danos morais mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto, conforme método bifásico de arbitramento consagrado pelo STJ (REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

Os consectários legais relativos à correção monetária e juros de mora, por serem matéria de ordem pública, podem ser corrigidos de ofício, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS).

Com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, os danos morais e materiais devem ter a correção monetária calculada pelo IPCA e os juros de mora pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

A incidência dos juros de mora, em se tratando de relação contratual, deve ocorrer a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A majoração do valor da indenização por danos morais somente é cabível quando o montante fixado se mostra desproporcional em relação ao abalo sofrido, o que não ocorre no caso concreto.

A correção monetária dos danos morais e materiais deve ser calculada pelo IPCA, e os juros de mora devem observar a taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme disposto na Lei no 14.905/2024.

Em relações contratuais, os juros de mora incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 31.03.2023.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 273895853, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a reclamada a restituir à parte autora o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo (28/02/2024), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que o valor fixado a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além da restituição da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente ao valor pago pelo produto (sofá).

Inconformada com a decisão, a recorrente aduz que o valor arbitrado a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório.

O cerne recursal cinge-se à possibilidade de majoração da verba indenizatória fixada a título de danos morais, decorrente da falha na prestação do serviço da reclamada, que deixou de proceder à entrega do produto adquirido pela autora, bem como não efetuou a devolução do valor pago pela consumidora.

Ademais, a parte autora buscou solução administrativa junto ao PROCON (IDs 273893595/273893598), porém, não obteve êxito.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar, passo à análise do quantum arbitrado para a verba indenizatória.

É pacífico que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, no exercício do seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades do caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de atenuar, de alguma forma, o sofrimento impingido, sem configurar enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do dano, impacto suficiente para dissuadi-lo da reiteração da conduta e inibir eventuais atos futuros lesivos à moral de terceiros.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem ensejar enriquecimento indevido. Ademais, atende ao caráter pedagógico da condenação.

Por outro lado, impende ressaltar que a decisão singular determinou a incidência dos juros de mora, relativamente aos danos morais, a partir do arbitramento. Contudo, tratando-se de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Ainda, verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, determinando, de ofício, que os juros de mora, relativamente à condenação em danos morais, incidam a partir da data da citação.

Ainda, de ofício, altero os índices de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre os danos morais e materiais, fixando o IPCA como índice de atualização monetária e estabelecendo que os juros de mora sejam calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025